Tribunal: TJMT
Processo: 1017035-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017035-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), JULIETE MARTINS - CPF: 571.038.951-04 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017035-12.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIETE MARTINS

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA E DOS EFEITOS DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – ILEGALIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - O
artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A cobrança administrativa do consumidor é medida legal, podendo a companhia de energia elétrica, inclusive, suspender o fornecimento. O importante é que não lance mão de meios abusivos, mas não é obrigada a prestar o serviço gratuitamente, nos termos do art. 22 do CDC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017035-12.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIETE MARTINS

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JULIETE MARTINS
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória c/c Danos Morais de no 1048224-79.2019.811.0041, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica do imóvel da agravante.

Para tanto, sustenta a agravante que os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pretendida foram suficientemente demonstrados, sobretudo, porque o débito existente perante a empresa agravada, decorre de cobranças indevidas e valores superfaturados desde o ano de 2013.

Destaca que a lei ampara o consumidor quanto ao fornecimento de energia elétrica, de forma contínua, eficiente e segura, razão pela qual, deve ser reformada liminarmente a decisão de base, para determinar o imediato reestabelecimento de energia elétrica.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 24263957).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 28196958, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017035-12.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica do imóvel da agravante.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a existência de probabilidade do direito que amparasse a parte agravada e que autorizasse a concessão da tutela de urgência, na origem.

É que a cobrança administrativa do consumidor é medida legal, podendo a companhia de energia elétrica, inclusive, suspender o fornecimento. O importante é que não lance mão de meios abusivos, mas não é obrigada a prestar o serviço gratuitamente, nos termos do art. 22 do CDC.

Assim, é inconcebível que os consumidores de energia elétrica que não efetuem a contraprestação continuem usufruindo do serviço, sob pena das concessionárias somarem prejuízo tal que as impeça de prosseguir atuando adequadamente, com dano a toda a sociedade.

No caso dos autos, não obstante a irresignação da agravante e da urgência alegada, constata-se que
a controvérsia existente nos autos é relativa a débitos existentes desde o ano de 2013, os quais, apesar das renegociações ao longo dos anos, continuam inadimplidos pela autora.

Depreende-se que a agravada concedeu o parcelamento da dívida referente ao período de 2013 a 2015 para ser pago em 18 vezes de R$ 228,74 (duzentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos), todavia, apenas as cinco primeiras parcelas foram pagas pela agravante.

Ademais, pelo que dos autos consta, o pagamento realizado no valor de R$ 2.476,90 (dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa centavos) se refere à recuperação de consumo por suposta irregularidade na rede elétrica (id. 23176972 – Pág. 5), e não à quitação referente aos meses de dezembro de 2018 a julho de 2019.

Para não se alegar que se trata de débito pretérito, calha registrar que a própria agravante afirmou que a interrupção do fornecimento de energia elétrica se deu em novembro de 2018, ou seja, por dívidas atuais à época do corte, as quais, até o presente momento não foram adimplidas, assim como pendências do mês de setembro de 2019, também inadimplidas, consoante extrato carreado à id. 23176976.

Não se desconhece a imprescindibilidade do fornecimento de energia elétrica ao consumidor, contudo, não é cabível que a parte utilize do serviço ao longo de anos, sem devida contrapartida financeira exigida não apenas da agravante, mas, também, de toda massa de consumidores.

Logo, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020